Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS DE PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.
2. O recorrente pleiteia a renovação das diligências eletrônicas, alegando que as últimas pesquisas foram realizadas há tempo considerável e não houve êxito na localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é possível a reiteração das pesquisas de bens e ativos financeiros pelos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, em razão da ausência de prova de alteração na situação patrimonial da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada observa que o juízo de origem já realizou diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas.
5. A renovação das pesquisas depende da demonstração de esgotamento dos meios disponíveis e da existência de indícios de modificação na vida financeira da parte executada, o que não foi comprovado pelo recorrente.
6. A atuação do Judiciário é subsidiária e não substitui a diligência do credor, que também deve buscar bens penhoráveis por meios próprios.
7. A reiteração de medidas já adotadas, sem justificativa plausível, configura pedido desprovido de razoabilidade e efetividade.
8. Os artigos 6o e 139, IV, do CPC não autorizam a adoção de medidas ineficazes ou incompatíveis com os parâmetros legais da execução.
9. O princípio da cooperação não impõe ao Judiciário realizar diligências sem perspectiva de sucesso.
10. A decisão agravada respeita os limites legais e jurisprudenciais, não havendo afronta aos dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração de pesquisas de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial da parte executada.
A atuação do Judiciário na localização de bens é subsidiária e não substitui a necessidade de diligências pelo credor.”
2. O princípio da cooperação não autoriza a adoção de medidas ineficazes ou sem perspectiva de sucesso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.